Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709090-31.2019.8.07.0009 APELANTE: GLAUCIANE DE SOUSA NEVES BUKVAR APELADO: CENTRO CIRURGICO ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, LINEU HENRIQUES CAMARGOS JUNIOR, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME DECISÃO Ausente o recolhimento em dobro do preparo (id. 38536565), apesar da oportunidade concedida (id. 37891008), considero deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília, 18/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relato